Tribunal: TJMT
Processo: 1003437-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON GOUVEIA HEREDIA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Revisional de Alimentos de no 1001306-46.2021.8.11.0041, manejada em face de ANANDA GABRIELLA MONTALVÃO HEREDIA, representada por EMACLEI GONÇALINA MONTALVÃO FERREIRA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, apenas para reduzir o valor dos alimentos pagos a 1/3 do salário mínimo, ao invés de 15% do salário mínimo, conforme requerido.
Para tanto, o agravante, embora não negue a necessidade de propiciar ajuda financeira à própria filha, aduz que o montante fixado pelo Douto Juízo a quo é desproporcional, tendo em vista, ainda, as despesas que tem com outras duas filhas, fruto do seu atual relacionamento conjugal.
Assim pugna o agravante pela liminar de efeito ativo, a fim de diminuir o valor da verba alimentar arbitrada, para o percentual de 15% do salário mínimo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
No caso, a irresignação do agravante gravita em torno do valor fixado a título de alimentos provisórios, o qual, segundo alega, não possui condições de suportar.
Pois bem.
A fixação de alimentos provisórios como cediço, deve observar a possibilidade de quem incumbe prestá-lo, bem como, as necessidades daquele que os receberá, no caso, a menor, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.
Em que pese a alegação do agravante quanto a sua difícil condição financeira, não há por onde eximi-lo de patrocinar apoio adequado a sua filha, em uma quantia que garanta a dignidade e a sobrevivência dela.
Sendo assim, ao menos em cognição sumária, os alimentos provisórios fixados em 1/3 do salário mínimo revelam-se adequados e dentro das possibilidades financeiras do recorrente, razão pela qual, ao menos nesse instante, impõe-se a manutenção da decisão de base.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.